Tribunal: CARF
Processo: 15455.000949/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15455.000949/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.972 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
ANA MARIA BARROZO MAGALHAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO - INTEMPESTIVIDADE.
Conforme o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 da decisão da DRJ caberá
recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório

A contribuinte acima identificada entregou declaração de ajuste anual do
Exercício 2009, Ano-calendário 2008, indicando saldo de imposto a pagar de R$ 1.481,28. Em
virtude da constatação de irregularidades foi lavrada Notificação de Lançamento, às fls. 11/16,
apurando imposto suplementar de R$ 3.575,00, acrescido de multa de ofício e juros de mora,
resultando no crédito tributário de R$ 6.543,32, calculado até 31/03/2010.
A fiscalização informa que glosou deduções de despesas médicas de R$
13.000,00, sendo R$ 8.000,00 com CCPR - Centro de Cirurgia Plástica e Reabilitação Ltda, cujo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15455.000949/2010-19
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.972 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15455.000949/2010-19

recibo não especifica o serviço prestado e nem o beneficiário do mesmo e R$ 5.000,00 com
Adriana de Araujo Vilela por não constar identificado o beneficiário do serviço no recibo.
A notificada interpôs impugnação parcial, às fls. 02/06, alegando que apresentou
recibos em que constavam os nomes dos beneficiários, o valor do serviço prestado e a
discriminação destes serviços, constando ainda o número do CPF, assinatura e carimbo com o
número da inscrição no órgão de cada especialidade (CRO, CRM, CREFITO) do prestador de
serviços. Afirma que no caso vertente, não existe uma lei que regule ou padronize o formato do
recibo, portanto, ao excluir sumária e arbitrariamente despesas as quais a requerente efetuou nos
respectivos anos-calendário, agiu a RFB contrariamente aos princípios constitucionais em vigor,
bem como desconsiderou o princípio da boa fé objetiva, salutarmente inserida no ordenamento
pátrio.
Extrato do Processo anexado (fls. 42).
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Somente são passíveis de dedução as despesas médicas realizadas de acordo com a
legislação e que foram devidamente comprovadas.
Ciente do acórdão da DRJ em 11/02/2014, o(a) contribuinte, em 18/03/2014,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) cerceamento de defesa
b) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
O presente recurso é intempestivo, vez que, conforme e-fls. 49, o contribuinte
foi intimado da decisão da DRJ no dia 11/02/2014, apresentando manifestação apenas em
18/03/2014, e-fls. 52, desrespeitando requisito essencial de admissibilidade, conforme artigo 33
do Decreto no 70.235/72, cuja redação é:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
Contribuinte, visto que intempestivo.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.972 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15455.000949/2010-19

Fl. 58
DF CARF MF
Original